Tribunal: TJES
Processo: 5050532-45.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Corrupção de Menores; Incêndio; Homicídio
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050532-45.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GUILHERME DE OLIVEIRA FLORENTINO e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Decisão de pronúncia. Homicídio qualificado consumado e tentado, incêndio, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores. Manutenção da pronúncia. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto por acusados contra decisão de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado contra vítima que se encontrava internada em hospital, tentativas de homicídio qualificado contra policiais militares, incêndio, associação para o tráfico de drogas majorada e corrupção de menores. A defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria, indevida valoração de elementos colhidos na fase inquisitorial, inexistência de prova individualizada da participação dos recorrentes e inadequação das qualificadoras descritas na denúncia.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia dos acusados; (ii) verificar se houve indevida utilização de elementos colhidos na fase investigativa para fundamentar a decisão de pronúncia; (iii) examinar se a ausência de identificação individualizada de cada acusado impede a submissão do caso ao Tribunal do Júri; e (iv) analisar se as qualificadoras descritas na denúncia são manifestamente improcedentes a ponto de justificar sua exclusão nesta fase processual.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sendo vedado ao magistrado proceder a aprofundado exame do mérito, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por laudo de exame cadavérico, laudo de exame de local e demais provas técnicas que confirmam a ocorrência de disparos de arma de fogo na região dos fatos e o nexo entre os disparos e o óbito da vítima.

Os indícios de autoria decorrem de conjunto probatório formado por relatórios investigativos, depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório judicial, apreensão de armas de fogo com alguns dos acusados e exames de microcomparação balística que apontam correspondência entre os armamentos apreendidos e projéteis recolhidos na cena do crime.

Em crimes praticados em concurso de agentes e em contexto de atuação de organização criminosa, a pronúncia pode apoiar-se em prova indiciária, não sendo imprescindível a identificação individualizada da conduta de cada acusado nesta fase processual, cabendo ao Conselho de Sentença a apreciação definitiva da responsabilidade penal.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica quando os elementos dos autos indicam possível incidência das circunstâncias qualificadoras relacionadas ao motivo torpe, ao emprego de meio que resultou perigo comum e à prática do crime contra agentes de segurança pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso em sentido estrito desprovido, mantendo-se a decisão de pronúncia. Tese: Na fase de pronúncia, basta a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível o aprofundamento da análise probatória ou a exclusão de qualificadoras que não se revelem manifestamente improcedentes, devendo eventual controvérsia ser submetida ao Tribunal do Júri.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5050532-45.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GUILHERME DE OLIVEIRA FLORENTINO, JULIO CESAR BISPO PIRES, WEVERTON SOUZA MENDES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: IGOR VICENTINI GIACOMIN - ES32088
Advogados do(a) RECORRENTE: FERNANDO DUTRA MAGALHAES - ES23356-A, HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A, LUCAS SODRE RAMOS - ES35139, TAMIRES DE JESUS DORIGO - ES38348
Advogado do(a) RECORRENTE: YOLANDA MARIA STANKE TADDEI - ES37684

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a inicial acusatória que:

"(...) no dia 25/06/2023, por volta das 02h00min da madrugada, nas redondezas da Av. Leitão da Silva, Bairro Gurigica, Vitória/ES, os DENUNCIADOS GUILHERME DE OLIVEIRA FLORENTINO, vulgo "GUI CAPETA"; WEVERTON SOUZA MENDES, vulgo "GORDELAS"; JULIO CESAR BISPO PIRES; HYKELMY RIBEIRO DE SOUZA, vulgo "METE BALA"; CAIO DA SILVA ESTEVÃO BATISTA, vulgo "VK"; PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA CHACRINHA, vulgo "MCLAREM"; e MARCELO HENRIQUE GUIMARÃES REGIS DOS SANTOS, vulgo "FOFÃO", juntamente com os adolescentes Paulo Vitor Ferreira de Oliveira, vulgo "Beicinho", e Lyncoln Rocha dos Santos, em concurso de ações e com dolo, mataram, mediante disparos de arma de fogo, a vítima DANIEL RIBEIRO CAMPOS DA SILVA, conforme Laudo de Exame Cadavérico. acostado às fls. 40143, bem como, nas mesmas circunstâncias, tentaram matar mediante disparos de arma de fogo, as vítimas policiais militares ASP/PMES MATHEUS FIENI TOSO, SD/PMES PEDRO HENRIQUE SCHIRMER SILVA, SD/PMES KARLOS EDUARDO DE JESUS NAPOLEÃO DA SILVA, SD/PMES BRUNO BRITO DE VARGAS MOREIRA, SD/PMES JOÃO PAULO MATOS LOUREIRO, SGT/PMES JOSÉ RENATO RANGEL NUNES e SGT/PMES AGNALDO JOSÉ PENHA. Consta nos autos, em relação aos policiais militares vítimas, que os DENUNCIADOS somente não consumaram estes homicídios por circunstâncias alheias às suas vontades; por erro de pontaria, bem como pelo fato das vítimas terem conseguido se abrigar com êxito dos disparos efetuados por seus algozes. Inicialmente, registra-se que, conforme apurado, os DENUNCIADOS fazem parte da facção de traficantes de drogas do Morro do Jaburu, Bairro Gurigica, nesta capital, sendo que a liderança do grupo é exercida pelo DENUNCIADO GUILHERME DE OLIVEIRA FLORENTINO, vulgo "GUI CAPETA". Apurou-se que, no final do dia 2410612023, por volta das 20h00min, o comparsa de tráfico dos DENUNCIADOS - o adolescente Carlos Eduardo Cabral de Oliveira, vulgo "Sementinha" - foi encontrado desacordado no alto do Morro do Jaburu com sinais de agressões pelo corpo. Embora socorrido ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência - HEUE, a sua morte foi confirmada horas depois pela unidade hospitalar. Ato contínuo, os DENUNCIADOS, alegando que a morte do comparsa teria sido realizada por policiais militares, desceram o morro, armados, e tentaram fechar a Av. Leitão da Silva, nas proximidades do Hospital Total Health, incendiando veículos estacionados nas ruas próximas ao morro. Com a chegada dos policiais militares incumbidos de atender essa ocorrência, já na madrugada do dia 2510612023, os DENUNCIADOS se evadiram, e da parte mediana do morro, começaram a efetuar uma série de disparos de arma de fogo em direção a esses militares que se posicionavam na Av. Leitão da Silva, Rua Constantino Sodré e Rua Gilson Mendonça, no entorno e na frente do Hospital Total Health, sendo que este hospital, onde estava internada a vítima fatal DANIEL RIBEIRO CAMPOS DA SILVA, serviu de barreira de proteção aos policiais que se protegiam dos incontáveis disparos de arma de fogo que vinham do alto do morro. Em que pese os policiais militares não tenham revidado os disparos, notadamente pela possibilidade real de atingir terceiros inocentes, restou comprovado que os disparos vindos do alto do morro por parte dos DENUNCIADOS eram no sentido de ceifar a vida de qualquer um dos militares que lá se encontravam, de modo que também assumiram o risco de ceifar a vida de qualquer outra pessoa que estivesse entre estes e aqueles. O trabalho de campo realizado pela equipe de peritos da Polícia Civil permitiu precisar os locais exatos em que os DENUNCIADOS se posicionaram no Morro do Jaburu, evidenciando que o tiro fatal que vitimou DANIEL RIBEIRO partiu do alto do morro. A identificação desses pontos de onde os DENUNCIADOS se posicionaram para efetuar os disparos, juntamente com a dinâmica elucidada, constam minuciosamente no Relatório de Investigação às fls. 2481256. Nesse trabalho, foram arrecadadas diversas cápsulas, estojos e artefatos bélicos nos locais onde houve os disparos de armas de fogo para eventuais microcomparações balísticas. Conforme Relatório de Investigação às fis. 4521470, imagens de empresas locais obtidas flagraram a ação dos DENUNCIADOS naquela madrugada. Os DENUNCIADOS WEVERTON SOUZA MENDES, vulgo "GORDELAS", e MARCELO HENRIQUE GUIMARÃES REGIS DOS SANTOS, vulgo "FOFÃO", foram filmados ateando fogo em uma camionete (fI. 455). Alguns segundos depois, os demais DENUNCIADOS GUILHERME DE OLIVEIRA FLORENTINO, vulgo "GUI CAPETA", JULIO CESAR BISPO PIRES, HYKELMY RIBEIRO DE SOUZA, vulgo "METE BALA", CAIO DA SILVA ESTEVÃO BATISTA, vulgo "VK", e PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA CHACRINHA, vulgo "MCLAREM", aparecem ostentando armas de fogo e tentando abordar motoristas que passam na Avenida (f. 456). Além das imagens, as provas periciais de microcomparação balística juntadas nos autos comprovam a autoria dos DENUNCIADOS. O DENUNCIADO GUILHERME DE OLIVEIRA FLORENTINO, vulgo "GUI CAPETA", foi preso em flagrante no dia 0810712023 portando uma pistola .40 que foi submetida ao procedimento pericial de microcomparação balística aue confirmou aue ele efetuou disparos de arma de fogo com esta pistola tanto em direção à Av. Leitão da Silva (onde está localizado o Hospital Total Health), quanto na Rua Carlos Alves (próximo à Av. Vitória), conforme laudos periciais às fls. 1211130 e 1311139. Já o DENUNCIADO WEVERTON SOUZA MENDES, vulgo "GORDELAS", foi preso em flagrante no dia 0310812023 portando duas pistolas de calibre 9mm, sendo que uma delas foi utilizada para efetuar disparos em direção aos policiais militares e ao Hospital, conforme exame positivo de microcomparação balística às fls. 3261338. Igualmente, o DENUNCIADO JULIO CESAR BISPO PIRES foi preso em flagrante no dia 17/07/2023 portando uma pistola de calibre .380. Realizado o exame de microcomnaracão balística desta arma com os materiais arrecadados nos locais relacionados aos crimes o resultado foi positivo, conforme laudo às fls. 2981309. Depreende-se, assim, que os DENUNCIADOS cometeram os homicídios narrados nesta denúncia por motivo torpe, consubstanciado no contexto de manutenção do domínio de territórios pelo tráfico de drogas na região em que se deram os fatos, apresentando uma suposta "resposta" ao Estado, medindo forças com este, para dizerem que os criminosos eram quem estaria no comando daquele território. Além disso, o meio utilizado pelos DENUNCIADOS nos homicídios consumado e em todas as tentativas narradas resultou em perigo comum, pois efetuaram inúmeros disparas de arma de fogo contra as vítimas, em ação que durou mais de horas, em local que habita grande número de pessoas, próximo a diversas moradias, em uma das principais avenidas desta capital, tanto que a vítima fatal neste caso sequer era visada, estando acamado dentro de um leito de Hospital. Ademais, infere-se que os DENUNCIADOS atentaram contra a vida dos policiais militares, mediante os disparos de arma de fogo, como forma de assegurar a impunidade de outros crimes, ou seja, para não serem presos em flagrante após atearem fogo nos veículos estacionados, em um contexto de associação para o tráfico e portando armas de fogo. Outrossim, em relação aos homicídios tentados, extrai-se que estes crimes cometidos pelos DENUNCIADOS foram contra agentes descritos no art. 144 da Constituição Federal, no caso policiais militares, em decorrência da função e em razão dessa condição. Verifica-se também, em relação ao homicídio consumado da vítima DANIEL RIBEIRO CAMPOS DA SILVA, que o crime foi praticado contra maior de 60 anos, uma vez que, na data dos fatos, a vítima tinha 68 (sessenta e oito) anos de idade (fI. 11). As investigações também revelaram que os DENUNCIADOS integravam de forma permanente e habitual a associação criminosa voltada para o tráfico de drogas e crimes correlatos (assassinatos, posse de arma, etc.) com uso de arma de fogo, que atuava no Morro do Jaburu. Tanto é assim que eles portavam armas de fogo, faziam a contenção e a segurança dos demais faccionados, tudo com o objetivo da manutenção do domínio territorial e traficância de substâncias entorpecentes em prol daquele grupo de tráfico. Nesse aspecto, vale destacar que, no presente caso, além do uso de arma de fogo por parte dos DENUNCIADOS na associação criminosa para o tráfico, a infração foi cometida nas imediações de estabelecimento hospitalar, local onde a vítima fatal estava internada inclusive, isto é, todo o confronto aqui narrado, com os diversos disparos de arma de fogo (art. 40, inc. III e IV, da Lei n1 11.343/06). Há, inclusive, evidências de que os DENUNCIADOS ocupam posições de alto cargo hierárquico dentro do grupo de tráfico local, sendo que utilizam de arma de fogo e violência para manutenção do domínio territorial e poderio do grupo de traficantes da região, tudo sob a liderança, notadamente, do DENUNCIADO GUILHERME DE OLIVEIRA FLORENTINO, vulgo "GUI CAPETA". Restou comprovado nos autos, igualmente, que os DENUNCIADOS causaram incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de outrem, posto que incendiaram veículos estacionados na Av. Leitão da Silva e redondezas, com o intuito de bloquear as pistas. Por fim, infere-se, também, que os DENUNCIADOS corromperam os menores de idade Paulo VitorFerreira de Oliveira, vulgo "Beicinho", e Lyncoln Rocha dos Santos a praticarem as condutas criminosas acima narradas, quais sejam, crime de incêndio, associação para o tráfico de entorpecentes, homicídios qualificados consumado e tentados (crimes hediondos).(...)".

Em razão do quadro fático acima delimitado, foram os recorrentes pronunciados como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, III e V, e §4º, segunda parte, do Código Penal, em relação ao homicídio consumado da vítima Daniel Ribeiro Campos da Silva; do artigo 121, §2º, incisos I, III, V e VII, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, por diversas vezes, em relação às tentativas de homicídio contra policiais militares; do artigo 250 do Código Penal; do artigo 35 c/c artigo 40, incisos III e IV, da Lei nº 11.343/2006; e do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos na forma do artigo 29 do Código Penal.

Pretendem os recorrentes a reforma da decisão, sustentando, em síntese, ausência de indícios suficientes de autoria, valoração indevida de elementos colhidos na fase inquisitorial, inexistência de prova individualizada da participação de cada acusado e inadequação das qualificadoras descritas na denúncia.

Os recursos não merecem provimento.

Inicialmente, cumpre registrar que a decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova plena da autoria, bastando a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Nessa etapa processual vigora o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri — juiz natural dos crimes dolosos contra a vida — a apreciação definitiva da responsabilidade penal.

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada.

O Laudo de Exame Cadavérico confirma que a vítima Daniel Ribeiro Campos da Silva veio a óbito em decorrência de ferimentos provocados por disparo de arma de fogo, circunstância compatível com a narrativa acusatória.

O Laudo de Exame de Local descreve minuciosamente o cenário dos fatos, registrando a presença de diversos estojos e projéteis nas proximidades da Avenida Leitão da Silva, no bairro Gurigica, além da identificação de múltiplas trajetórias balísticas, evidenciando intenso confronto armado ocorrido na região.

Os relatórios investigativos da Polícia Civil indicam que os fatos ocorreram após a morte do adolescente Carlos Eduardo Cabral de Oliveira, conhecido como “Sementinha”, integrante do tráfico local, circunstância que teria motivado integrantes da facção criminosa do Morro do Jaburu a descerem armados até a Avenida Leitão da Silva, ocasião em que tentaram bloquear a via pública, incendiaram veículos e passaram a efetuar disparos contra policiais militares que se deslocaram ao local.

Nesse contexto, um dos disparos acabou atingindo a vítima Daniel Ribeiro Campos da Silva, que se encontrava internado no Hospital Total Health, situado nas proximidades da área do confronto.

A prova testemunhal produzida em juízo corrobora essa dinâmica.

O policial militar SGT/PMES Agnaldo José Penha, ouvido em audiência, relatou que a guarnição foi acionada para prestar apoio após informação de indivíduos armados na Avenida Leitão da Silva. Ao chegarem ao local, as viaturas passaram a ser alvo de disparos de arma de fogo. Conforme declarou a testemunha:

“Estávamos patrulhando, quando o comandante informou pelo rádio que havia indivíduos armados na Avenida Leitão da Silva. Prosseguimos para dar apoio e, quando chegamos ao local, fomos recebidos com disparos de arma de fogo sobre as viaturas.”

Questionado sobre a situação de risco enfrentada, acrescentou:

“Nós procuramos abrigo, não ficamos expostos”
, esclarecendo que os policiais precisaram se proteger para evitar serem atingidos pelos disparos efetuados contra as guarnições.

Depoimentos dessa natureza evidenciam não apenas a existência de confronto armado, mas também a tentativa de homicídio contra os agentes policiais que atuavam na ocorrência.

No que diz respeito aos indícios de autoria, igualmente não prosperam as alegações defensivas.

Os autos revelam a apreensão de armamentos com alguns dos denunciados, tendo sido realizados exames de microcomparação balística que identificaram correspondência entre armas apreendidas e projéteis coletados no local do crime.

Consta, por exemplo, que uma pistola calibre 9 mm apreendida com Weverton Souza Mendes apresentou correspondência balística com materiais arrecadados na cena dos fatos. Da mesma forma, arma calibre .380 apreendida com Júlio Cesar Bispo Pires também apresentou resultado positivo em exame de microcomparação balística.

Esses elementos constituem indícios relevantes de participação na empreitada criminosa.

A defesa sustenta que nenhuma testemunha teria identificado diretamente os recorrentes como autores dos disparos. Todavia, tal circunstância, por si só, não impede a pronúncia.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a pronúncia pode se apoiar em prova indiciária, especialmente quando se trata de crimes praticados em contexto de ação coletiva ou organização criminosa, nos quais a identificação individual dos autores nem sempre se mostra imediata.

Além disso, a própria denúncia descreve atuação em concurso de agentes, situação na qual a responsabilização penal decorre da participação consciente e voluntária na empreitada delitiva.

No caso, os elementos colhidos na investigação e confirmados durante a instrução indicam que os denunciados integravam grupo armado ligado ao tráfico de drogas do Morro do Jaburu e que, na madrugada dos fatos, desceram armados até a Avenida Leitão da Silva, passando a efetuar disparos de arma de fogo contra policiais militares e contra a região onde posteriormente foi atingida a vítima Daniel Ribeiro Campos da Silva.

Nesse cenário, não se mostra possível, nesta fase processual, proceder à análise aprofundada da responsabilidade individual de cada acusado, matéria que deverá ser apreciada pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Também não merece acolhida a pretensão de exclusão das qualificadoras.

A denúncia atribui aos fatos as qualificadoras de motivo torpe, emprego de meio que resultou perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, todas lastreadas em elementos constantes dos autos.

Segundo a narrativa acusatória, os disparos ocorreram em área urbana densamente habitada, nas proximidades de hospital e em via pública de grande circulação, circunstância que potencializou o risco coletivo da conduta.

A vítima fatal, inclusive, não era alvo direto da ação criminosa, tendo sido atingida enquanto se encontrava internada em unidade hospitalar, situação que evidencia a gravidade e a imprevisibilidade do resultado.

A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que as circunstâncias descritas encontram respaldo em elementos probatórios presentes nos autos.

Assim, eventual discussão acerca da efetiva incidência das qualificadoras deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

Diante desse contexto probatório, verifica-se que a decisão recorrida analisou adequadamente os elementos constantes dos autos, reconhecendo a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos para a pronúncia.

A reforma pretendida pela defesa demandaria exame aprofundado da prova e análise do mérito da imputação penal, providência incompatível com a fase processual em que se encontra o feito.

Por essas razões, mantenho incólume a decisão de pronúncia.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.